Tribunal: TJMT
Processo: 1016760-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016760-63.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA (RECORRENTE), DOUGLAS VINICIUS DA SILVA MONTEIRO - CPF: 041.391.361-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL –
POSSIBILIDADE –
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADO – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA - RECURSO PROVIDO.

1) O conjunto probatório produzido nos autos não trazem o mínimo de elementos a evidenciar dolo na conduta do recorrente -
animus necandi -
em ceifar a vida da vítima, em razão, os fatos devem ser desclassificados para lesão corporal.

3) Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

vv

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
CRISTYAN NASCIMENTO SILVA
, visando reformar a decisão proferida nos autos no 17280-84.2014.811.0042 - 375958 da 14a Vara Criminal da comarca de Cuiabá que pronunciou o recorrente para ser submetido ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais constante no id 22433457, a defesa pede a
impronúncia
ao argumento que inexiste nos autos provas de autoria delitiva suficientes que comprove a autoria delitiva; subsidiariamente, pede a desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal leve.

Contrarrazão é pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 22433477)
.

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (p. 1 – id. 22433478).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo conhecimento e
provimento do recurso
para a desclassificação do delito para lesão corporal leve (art. 129,
caput,
do Código Penal), ao argumento que a lesão suportada pela vítima não lhe gerou incapacidade temporária ou permanente
.

É o relatório. Peço inclusão em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020